Tribunal: TJSP
Processo: 3000699-71.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Lei 17.205/19 – A nova lei que reduziu o limite do valor da RPV não tem efeito retroativo - Depósito de precatório prioritário, no valor equivalente a cinco vezes o RPV, também tem como base a lei em vigor na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento - Nada a corrigir – Embargos declaratórios rejeitados.